Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA AFERIÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX PERSONA. DATA DA INTIMAÇÃO DO OBRIGADO PARA SOLVER O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO APURADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PARAMETRIZAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA. EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO. MOMENTO DA DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIADADE DA PRESTAÇÃO. MORA ANTECEDENTE AUSENTE. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS. MOMENTO DA MENSURAÇÃO DO DEVIDO. LIQUIDAÇÃO. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO RESTRITA À HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ausentes no título judicial disposição sobre indenização e fixação do termo inicial de incidência dos acessórios inerentes à mora, derivando a composição resguardada da inviabilidade de realização da repercussão direta do resolvido, determinando a convolação da obrigação em perdas e danos, na liquidação do devido a correção monetária deve incidir a partir do momento da fixação do devido e os juros de mora a partir da caracterização da mora da obrigada, não se afigurando viável a assimilação da data do ajuizamento da ação e da citação como termo para aplicação dos acessórios em razão das particularidades do caso, que afasta a regra genérica que dispõe sobre a citação como termo inicial dos juros de mora (CC, art. 405).

2. Originando-se de obrigação de fazer originalmente fixada e tornada inviável de realização, resultando na conversão da cominação em perdas e danos, a origem da obrigação e sua natureza, que encerra caráter indenizatório e deriva de decisão judicial, enseja que a mora do obrigado se qualifica somente quando é instado a solver a prestação fixada, resultando que sua intimação para pagar a a indenização arbitrada traduz o momento em que é constituído em mora e, destarte, o termo inicial da fluência dos juros de mora de lei que devem incrementar o quantum indenizatório, porquanto orientada a fluição do acessório pela qualificação da mora.

3. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, ensejando que, convertida a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, a correção do quantum indenizatório deve fluir somente a partir do momento em que fora apurado, pois, mensurado em valores atuais, a partir da apuração passara a experimentar os efeitos da inflação.

4. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação à fase cognitiva subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.

5. Consubstanciando a liquidação de sentença incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, somente excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, sobeja legítimo o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade.

6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.